Tribunal: TJES
Processo: 0037741-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037741-18.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLAUS PETRI CARLOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037741-18.2014.8.08.0024

APTE: KLAUS PETRI CARLOS

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ABANDONO DE CARGO E INASSIDUIDADE HABITUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ex-servidor público, ocupante do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo, além de indenização por danos morais e materiais. O apelante alega cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD), que resultou em sua demissão por abandono de cargo e inassiduidade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a juntada extemporânea de documentos pela autarquia caracteriza cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se o processo administrativo disciplinar observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal;
(iii) determinar se a sanção de demissão aplicada ao servidor foi proporcional às faltas cometidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada extemporânea de documentos pelo IPAJM não enseja nulidade processual, uma vez que tais documentos não foram utilizados como fundamento para a decisão no processo administrativo ou na sentença pelo juízo. Além disso, documentos similares já constavam no PAD e o juízo sequer os considerou na conclusão adotada.

O processo administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O apelante foi notificado por edital após tentativas de intimação frustradas e teve defensor nomeado para sua defesa. A decisão que aplicou a demissão foi baseada em documentos oficiais e na análise da frequência do servidor, comprovando as faltas injustificadas e o abandono de cargo.

O exame médico para justificar as ausências foi indeferido por descumprimento de prazos legais, conforme normatização do IPAJM. Não há provas de que o servidor estivesse incapacitado de comparecer ao trabalho ou de realizar a perícia médica no período alegado.

A sanção de demissão aplicada ao servidor é proporcional às infrações de abandono de cargo e inassiduidade habitual, praticadas durante o estágio probatório, período em que se exige conduta regular e comprometida do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea de documentos em processo judicial não acarreta nulidade processual quando esses documentos não são considerados na fundamentação da decisão.

A regularidade do processo administrativo disciplinar e o respeito ao contraditório e à ampla defesa afastam a alegação de cerceamento de defesa.

A demissão de servidor público em estágio probatório por abandono de cargo e inassiduidade habitual é medida proporcional e justificada, desde que devidamente comprovadas as infrações.

Dispositivos relevantes citados
: LC 46/1994, art. 234, incisos II e III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, MS 14.303/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 23/10/2013, DJe 24/03/2014.

STJ, RMS 22.223/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/05/2013, DJe 29/05/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037741-18.2014.8.08.0024

APTE: KLAUS PETRI CARLOS

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

A demanda ajuizada tem como pedido principal a reintegração ao cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária.

Antes de adentrar a questão contida na lide, enfrento o pedido de desentranhamento de documentos formulado pelo apelante, sob argumento de que foram apresentados extemporaneamente pelo IPAJM.

I
nicialmente o
recorrente
aduz que
a autarquia acionada
,
em 2022,
apresentou nos autos documentos de forma extemporânea,
a saber, após o prazo de dez dias concedido pelo juízo na audiência de instrução e julgamento, realizada em 2018,
ressaltando que a ausência de manifestação foi
Certificad
a
pela Serventia (fl.674), dando azo à preclusão temporal.

Argumenta, que apesar de ter requerido o desentranhamento ao juízo, não houve menção da questão na sentença, o que foi interpretado como negativa de prestação jurisdicional e violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.

Muito bem.

Os documentos a que se refere o apelante foram acostados em
fls. 619/645 e de fato, visto que a audiência foi
realizada em
12/04/2018
(folhas faltantes nos autos mas mencionada a realização do ato pelo juízo na sentença)
,
a
juntada da documentação contestada
foi efetivada somente

em abril de 2019.

Os documentos são
referente
s
a publicações extraídas de rede social do demandante
e desfavoráveis à tese trazida na
lide
.

Contudo, não vejo por necessária a retirada dos autos, visto que apesar de terem sido mencionados pelo juízo em seu Relatório, sequer foram considerados como elemento para a conclusão adotada, quanto à regularidade do processo administrativo disciplinar questionado.

Escorreito,
portanto,
o posicionamento, considerando que a análise da questão tangencia,
notadamente,

o regramento contido nas leis de regência a serem observadas quando da ocupação de cargo público efetivo, bem como normativos corolários, a exemplo das
leis complementares
nº234/2002 e nº 46/1994, respectivamente,
Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
e Regime Jurídico Único dos servidores públicos,
bem como a
P
ortaria
IPAJM
n
.º 05-R,
de
16
de janeiro de
2012,
que
n
ormatiza procedimentos de Perícia Médica no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM (revoga a Portaria 028-R de 10 de janeiro de 2006).

Para além disso, apesar da alegação de extemporaneidade de juntada de provas, já constava no procedimento administrativo documentação similar e referente às publicações, que indicavam não estar o servidor submetido a tratamento psicológico no Rio de Janeiro, revelando a ausência da violação suscitada, eis que o procedimento administrativo foi trazido aos autos da lide.

Deste modo,
indefiro o pedido
por desnecessidade de tal diligência,
por se revelar
contraprodutiva
e dissonante da celeridade processual norteadora do processo civil em vigência
.

Trato continuativo contextualiza-se a questão posta a seguir.

Depreende-se dos autos que o agravante ocupou cargo efetivo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, a partir de 05/08/2010, mas entre maio de 2011 a abril de 2012 (doc. fls. 178) ausentou-se de suas atividades, alcançando quarenta e cinco faltas injustificadas administrativamente.

Em 26/11/2011 foi instaurado processo administrativo pela 1ª Comissão de Avaliação de Estágio Probatório – CAEP/SEJUS, inaugurado pela Portaria nº 106-S,
para apurar possível responsabilidade administrativa do servidor, em decorrência d
as
faltas injustificadas
.

Finalizado o
PAD, houve aplicação de pena de
demissão
ao servidor,
em
julho de
2013
,
com fundamento no artigo 234, incisos II e III
1
da Lei Complementar 46/94,
correspondente ao
abandono de cargo e inassiduidade habitual
2
.

Diante do julgamento improcedente dos pedidos de r
eintegração
na
função de Agente de Escolta e Vigilância Sanitária e Vigilância Penitenciária
e de
pagamento
de indenização por danos morais e materiais,
apela
sob argumentos de ocorrência de
cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, o que reflete na nulidade do ato administrativo que culminou na sua demissão,
diante da
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Por todo o contido nos autos depreende-se de sua narrativa, do ora apelante,
que estivera ausente do trabalho
em
decorrência de problema psíquico ao qual esteve acometido, o que comprometeu sua atividade pessoal, profissional e familiar, tudo isso acrescido de “
pressões em sua vida
”,
ocasionado pelo
desvio
de
função

ao entrar em exercício, eis que fora realocado para
desenvolver as atividades do cargo
de Agente Penitenciário, destacando que passou a laborar em ambiente com diversos presos, em constante estado de alerta e vigília, sem direito ao porte de arma
e
,
em decorrência,
passou a sofrer intimidações de cunho vexatório de alguns colegas, por ter sido aprovado para ocupar cargo efetivo, mas
foi direcionado para atuar
junto aos servidores contratados por designação temporária.

Em decorrência
, a
rgumenta que esteve em tratamento no Estado do Rio de Janeiro,
contudo,
ao tentar realizar a perícia médica no IPAJM,
no intuito de justificar e regularizar sua ausência,
fora-lhe
indeferida
a solicitação, sob a justificativa de estar caracterizada
licença médica em atraso
.

A
lega
ainda
que formulou pedido de reconsideração ao IPAJM,
também
indeferido, restando-lhe, via reflexa, a
impossibilidade
em comprovar a gravidade de seu estado
de saúde,
que o
impedia
de exercer suas atividades.

D
entre suas alegações,
pertinente ainda destacar que houve
tentativa,
pelos
seus pais, em
justificar suas ausências com laudos médicos e
solicitação de realização de
perícia médica,
indeferida
administrativamente.

Impetrado mandado de segurança para questionar o indeferimento de realização da
perícia médica, foi denegado
pelo magistrado
.

Muito bem.

Consigne-se que
na seara
administrativ
a

houve o regular transcurso do procedimento administrativo, que foi instaurado por meio
de Portaria; notifica
do

o servidor
através de Edital após tentativas infrutíferas de encontrá-lo no endereço constante em seu registro funcional
e,
considerado revel, fo
ra
-lhe nomeado defensor
que apresentou
a resposta referente
.

Seguiu-se ao
Relatório elaborado pela Comissão Processante
e conclusão
pela aplicação da pena de demissão, consubstanciado no artigo 234,
incisos
II e III da LC 46/94,
por ter havido a configuração das infrações de abandono de cargo e inassiduidade habitual
.

Aduz o recorrente que tentou, e também seus genitores, de forma incessante, pela realização da perícia médica,
segundo argumenta,
“
solicitada a posteriori em razão única e exclusiva do quadro de saúde do Apelante

[...], bem como por que encontrava-se em [...] “
tratamento fora do Estado, todavia, todas as informações repassadas sempre foram desconsideradas pela Administração. No dia 05/10/2012, o Sr. Inácio Carlos, genitor do Apelante compareceu à Gerência de Gestão de Pessoas e apresentou laudo médico fornecido pelo médico psiquiatra Dr. Carlos Eduardo Leal, o qual atestava que o Apelante estava com quadro de transtorno depressivo grave, que o impossibilitava de exercer suas atividades
.” [...]

Sem embargo de suas alegações quanto ao estado de saúde enfrentado, chamam atenção as menções
contidas
na fundamentação
do PAD
, quanto os pontos a seguir destacados em parte
(fl.22 e seguintes)
e que infirmam
seu arrazoado
:

[...] DA FUNDAMENTAÇÃO E DO MÉRITO [...]

[..] a comprovação do elemento objetivo das infrações administrativas de inassiduidade habitual e abandono de cargo está plenamente realizada pelos documentos oficiais juntados às folhas 47/49 e 51 os quais se tratam da fic
h
a funcional do servidor Klaus Petri Carlos, nº funcional 2015871 contendo toda a frequência do referido servidor no período de 19/02/2011 à 01/10/2012. [...]

[...]
Existe um farto conjunto de documentos e fatos comprovando que o servidor acusado não estava no Rio de Janeiro e tampouco estava impossibilitado de comparecer a esta comissão para a prática dos atos necessários à sua defesa. Senão vejamos:

Primeiramente relevante dizer que o servidor acusado foi intimado para comparece
r
a esta 1ª Comissão Processante em 01/11/2012 às 10:00hs com o objetivo de ser interrogado (documentos folhas 60/62 e 185). No entanto, o servidor não compareceu na data aprazada. Ao invés disto o seu genitor, senhor Inácio Car
l
os, compareceu nesta comissão um dia antes do interrogatório, ou seja, 31/10/2012 justificando que seu filho estava em sério tratamento psicológico no Estado do Rio de Janeiro, conforme comprova documento de folhas 55/56.

Ocorre que o documento juntado às folhas 123/124 tirado do site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo comprova que o servidor acusado compareceu a uma audiência de conciliação no processo nº 062.10.001331-7 realizada em 30/10/2012 às 15:30 na comarca de Piúma, o que prova que o servidor acusado não estava no Rio de Janeiro e muito menos estava impossibilitado de comparecer a audiência para ser interrogado. [...]

[...] Relevante ressaltar que o acusado e seus procuradores não requisitaram a produção do exame de sanidade mental em nenhum momento do processo administrativo disciplinar. [...]

[...] Ademais, vale salientar que as cópias de páginas do facebook não são uma prova isolada, mas sim, fazem parte de um conjunto probatório entre documentos, certidões e outros que comprovam as práticas de abandono de cargo e inassiduidade habitual do servidor Klaus Petri Carlos.
[...]

Frise-se que
as faltas injustificadas ocorreram de forma intercorrente, durante o ano de 2011
e 2012
,
por aproximados onze meses, quando ainda estava sob estágio probatório, ressalte-se, contudo,
o pedido de licença médica
foi datado em
03/10/2012 (documento fls.
340, volume 2, parte 2
),
por meio de Guia de Inspeção Médica – Gim, fornecida pela SEJUS/ES,
exame
não
realizado
sob a justificativa de caracterização de
licença em atraso
.

D
estaco a seguir a
normatização referente
3
.

6. Inspeções Médicas - Procedimentos e Critérios

6.1.1.
O servidor, para ser atendido pelo Médico Perito ou Junta Médica, terá o prazo de
até cinco (05) dias úteis
para as seguintes providências:

- agendar inspeção médica por meio de telefone a partir do início do afastamento do trabalho;

- quando for licença em prorrogação agendar inspeção médica até cinco (05) após o termino da mesma;

- solicitar ao GRH/RH e/ou Chefia Imediata do órgão de origem a emissão da Guia de Inspeção Médica-GIM.

A negativa
na realização da inspeção médica
motivou o ajuizamento do
mandado de segurança nº 0038110-80.2012.8.08.0024
, por meio do qual se insurgiu contra o mencionado ato, exarado pelo Gerente de Perícia Médica e Social do IPAJM, eis que fora indeferido seu requerimento, formulado em 03/10/2012, de imediata realização de perícia médica para constatação de seu estado de saúde.

Sobre o ponto, a
duz
o recorrente
que apesar do posicionamento do juízo quanto à
observância ao devido processo legal no procedimento administrativo, a questão deve ser examinada sob ótica de
sobreposição
à coisa julgada

material
, formada nos autos do
writ
, cujo objeto foi o pedido de realização de perícia médica, diante da negativa formulada perante autoridade competente estatal em outubro de 2012, e que foi denegada em decorrência da inobservância do prazo mencionado.

Ora, não há modo de acolher a tese de cerceamento de defesa no PAD, tampouco justificativa que possibilite o reexame da matéria já tratada sob ótica de violação a direito líquido e certo, frise-se, tanto porque, iniciado seu afastamento, cabia-lhe tomar as medidas suficientes para regularizar sua ausência, justificativa apresentada somente passado um ano de seu afastamento, quanto pelo fato de que
o exame da
tese de
violação
ao seu
direito
em realizar a prova
encontra-se preclusa
4
.

Prossegue ainda o apelante no intuito de comprovar seu acometimento por doença psiquiátrica no período de ausência, apresentando laudo confeccionado em setembro de 2012, receituários médicos e ressaltando os depoimentos colhidos em audiência sobre seu comportamento inicial e a mudança ocorrida após as ocorrências quanto ao tratamento diferenciado recebido.

Destarte, não é demais frisar que
ao Poder Judiciário cabe tão somente a análise da legalidade do ato impugnado, sob o vértice dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal,
e desde que pontualmente delineados pela parte prejudicada, a permitir uma análise específica
e
direcionada,
em contrapartida ao que
alega.

D
este modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, retorna-se às premissas de que o servidor ainda estava sob avaliação
referente ao período de
estágio probatório;
de
que se ausentou sem a devida justificativa por onze meses consecutivos;
de
que não tomou as cautelas necessárias e previstas em normatização própria, para se desincumbir de eventuais penalidades e prejuízos decorrentes de sua desídia,
não havendo modo de afastar as consequências que lhe foram atribuídas,
aplicadas em consonância com os normativos referentes ao cargo ocupado
.

Consectário
, resta prejudicado o exame dos pedidos de
indenização por
danos materiais e morais suportados,
reman
e
scendo,
apenas, consignar conclusões consonantes com o caso examinado, a título de argumentação da fundamentação utilizada.

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS.
SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DEMISSÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em carência de ação se foram juntados aos autos os documentos necessários para a apreciação da causa.

2. Ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem no pagamento da remuneração devida ao autor em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal.

3. Não prospera o argumento de o processo administrativo disciplinar ter sido instaurado a partir de denúncia anônima, pois da análise dos autos emerge decorreu o PAD da denominada "Operação Monte Líbano", deflagrada pela Polícia Federal para investigar suspeita de corrupção no mercado de exploração de rochas ornamentais, tendo sido interceptadas ligações telefônicas entre servidores do DNPM e empresários do ramo da mineração.

4. É assente na jurisprudência desta Corte que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento motivado do pedido de produção de prova quando o conjunto probatório mostrar-se suficiente para o deslinde da controvérsia.

5.
O fato de o impetrante encontrar-se em estágio probatório durante a apuração administrativa não o favorece, pois se neste período de avaliação pode o servidor ser exonerado em decorrência de sindicância, desde que assegurados a ampla defesa e o contraditório, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, com mais razão afigura-se a possibilidade de exoneração em regular processo administrativo disciplinar, no qual foram observadas todas as garantias legais e

constitucionais do indiciado
.

7.
A sanção de demissão aplicada ao impetrante mostra-se proporcional às graves faltas por ele cometida, conforme comprovado no processo administrativo disciplinar
.

8. Segurança denegada.

(MS 14.303/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 24/03/2014).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
EXONERAÇÃO E DEMISSÃO DE POLICIAIS CIVIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO PREJUÍZO.

1. Afasta-se a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar quando respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

(...) 4.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo em situações como a dos autos, mas tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão. Precedentes.

5. Recurso em mandado de segurança improvido. (RMS 22.223/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 29/05/2013).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Corolário
, majora-se em 2% o patamar dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, observada a
suspensão de sua exigibilidade
por ser o apelante
beneficiário da gratuidade da justiça
.

É como voto.

D
es.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
elator

1

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

II
– abandono de cargo;

III
– inassiduidade habitual;

2

Art. 235
- Configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Art. 236
- Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por quarenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses.

3
Portaria IPAJM n.º 05-R, de 16 de janeiro de 2012, que Normatiza procedimentos de Perícia Médica no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e revoga a Portaria 028-R de 10 de janeiro de 2006.

4

mandado de segurança nº 0038110-80.2012.8.08.0024 -
Sentença:
[...] Conforme salientado por ocasião da apreciação da liminar, observo que a Autoridade, motivadamente, não aceitou realizar a avaliação médica pericial de prorrogação do impetrante em razão de o mesmo não ter obedecido ao prazo previsto na Portaria 005- R que estipula o prazo de 05 dias úteis contados do término da licença. Assim,
constato que Autoridade indeferiu o requerimento do servidor/requerente na estrita observância da legalidade, de modo que não há que se falar em conduta violadora de direito líquido e certo do impetrante.[...
]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.